Tribunal: STF
Processo: Rcl 73943
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SEGUIMENTO NEGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 21.11.2024, pela Cooperativa Agrícola da Bahia - COAB contra acórdão proferido pela Subseção de Dissídios Individuais II do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região que, no Mandado de Segurança n. 0020129-26.2024.5.05.0000, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Cooperativa dos Produtores de Palmito do Baixo Sul da Bahia - COOPALM e outros propuseram, no Cumprimento de Sentença n. 0000536-16.2022.5.05.0021, a Exceção de Suspeição n. 0020129-26.2024.5.05.0000 contra o juízo da Vigésima Primeira Vara do Trabalho de Salvador/BA.



    Em 26.7.2024, o juízo da Vigésima Primeira Vara do Trabalho de Salvador/BA decidiu pela “manifesta improcedência” da Exceção de Suspeição n. 0020129-26.2024.5.05.0000 (e-doc. 4).



    Contra essa decisão, a Cooperativa Agrícola da Bahia - COAB impetrou mandado de segurança objetivando suspender, em razão da exceção de suspeição, o andamento do Cumprimento de Sentença n. 0000536-16.2022.5.05.0021. 



    Em 14.11.2024, a Subseção de Dissídios Individuais II do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região negou a segurança no Mandado de Segurança n. 0020129-26.2024.5.05.0000:



    “SEGURANÇA NEGADA. IMPETRANTE PRETENDE ‘SUSPENDER O ANDAMENTO DO PROCESSO Nº0000536-16.2022.5.05.0021’ EM RAZÃO DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA LIMINARMENTE. Não há nexo na afirmação do impetrante no sentido de que, ‘como o relator do processo não declarou os efeitos em que foi recebida a exceção, bem como a própria impetrada suspendeu o processo (doc.03), neste caso aplica-se o entendimento previsto no §3º do art. 146 do CPC’, uma vez que a Exceção de Suspeição foi rejeitada LIMINARMENTE com fulcro no disposto no art. 219, § 2º do Regimento Interno deste TRT, por manifesta IMPROCEDÊNCIA’, sendo singelo que não há efeito suspensivo’. Segurança negada” (e-doc. 9).



    Contra esse acórdão, a Cooperativa Agrícola da Bahia - COAB ajuíza a presente reclamação.



    3. A reclamante alega que “o art. 799 da CLT deixa claro que a exceção de suspeição deve ser recebida sempre com efeito suspensivo, sendo que o § 3º do art. 146 do CPC, exige declaração expressa para que a exceção de suspeição seja recebida com mero efeito devolutivo, como a CLT trata expressamente da matéria, isso significa que o mero efeito devolutivo permitido pelo CPC, não pode subsidiariamente ser aplicado no âmbito da justiça do trabalho” (fls. 6-7). 



    Argumenta que, “apesar de não haver expresso reconhecimento de inconstitucionalidade dos dispositivos legais supramencionados, o tribunal reclamado afastou a sua incidência no caso concreto, ensejando completo esvaziamento do conteúdo da norma, a eliminar suas hipóteses de incidência, sem que tenha sido observado o previsto no art. 97 da CRFB, o que implica violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante” (fl. 7).



    Requer “medida liminar suspendendo os efeitos do acórdão proferido pelo reclamado, no Processo n. 0020129-26.2024.5.05.0000, determinando-se que outra decisão seja proferida, em conformidade com o art. 799 da CLT cc §3º do art. 146 do CPC, suspendo a tramitação do processo no 0000536- 16.2022.5.05.0021, a partir 06.06.2024 (doc. 04) até o julgamento da exceção de suspeição, anulando todos os atos praticados a partir da decretação da suspensão” (fl. 10).



    No mérito, pede “seja julgada PROCEDENTE a presente reclamação, confirmando-se a liminar, anulando a decisão supramencionada, determinando-se que seja proferida nova decisão no sentido de conceder a segurança no processo no 0020129-26.2024.5.05.0000, compatibilizando-se com a Súmula Vinculante no 10 do STF” (fl. 10).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada, ao negar seguimento a mandado de segurança no qual se objetivava a suspensão de cumprimento de sentença em razão de exceção de suspeição, teria afastado o § 3º do art. 146 do Código de Processo Civil e o art. 799 da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    7. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    8. Não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.



    No caso em exame, a autoridade reclamada negou seguimento a mandado de segurança pelos seguintes fundamentos:



    “Afirma Fredie Didier Jr. (Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 17. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, v. I, pág. 677) que a ‘arguição de impedimento ou suspeição do juiz ou do órgão colegiado é causa de suspensão do processo (art. 313, III, CPC)’, ‘a um relator, que deverá sendo distribuído declarar os efeitos em que recebe o incidente. Se for recebido sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr; se com efeito suspensivo, permanecerá suspenso o processo até o julgamento do incidente (art 146, § 2º, CPC). Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal do juiz tido como parcial (art. 146, § 3º, CPC).’ 



    Consta em decisão monocrática proferida na ‘ExcSusp 0013403- 36.2024.5.05.0000’: ‘REJEITO LIMINARMENTE com fulcro no disposto no art. 219, § 2º do Regimento Interno deste TRT, por manifesta IMPROCEDÊNCIA.’ 



    Ora, se a Exceção de Suspeição foi rejeitada ‘LIMINARMENTE com fulcro no disposto no art. 219, § 2º do Regimento Interno deste TRT, por manifesta IMPROCEDÊNCIA’, é singelo que não há ‘efeito suspensivo’” (e-doc. 9, grifos nossos).



    A reclamante insurge-se contra decisão que lhe foi desfavorável e alega ofensa a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal Federal.



    Diferente do que anota a reclamante, a autoridade reclamada aplicou os parágrafos do art. 146 do Código de Processo Civil os quais cuidam da exceção de suspeição, ainda que essa decisão não tenha sido de seu agrado.



    9. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Neste sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual”(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora